Tribunal: TJDFT
Processo: 0742026-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. Instituição financeira. Empréstimo não reconhecido. Golpe da falsa central. Contratação induzida por terceiro. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Culpa concorrente. Danos materiais e morais. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexigibilidade do empréstimo contrato no 103139765 e de todos os encargos dele decorrentes; b) determinar a exclusão definitiva do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) relativamente ao débito objeto da presente demanda, sob pena de multa; c) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.501,92 (três mil quinhentos e um reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024; e, d) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ), nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75911504).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que inexiste falha na prestação do serviço, pois as operações foram realizadas pelo próprio autor, com sua vontade, anuência e uso de suas credenciais, tendo o empréstimo no 103139765 (BB Crédito Automático), contratado em 12/01/2022, sido efetivamente creditado em sua conta; não houve participação do Banco ou de seus prepostos, o que rompe o nexo causal. Afirmar tratar-se de fortuito externo decorrente do golpe da “falsa central”, com culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilização objetiva e a aplicação automática da Súmula 479 do STJ, à luz da distinção entre fortuito interno/externo e da teoria do risco. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado à título de danos morais segundo proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e a exclusão, ou ao menos redução, das astreintes.
4. Em contrarrazões, o autor aduz que não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira, por se tratar de relação de consumo, e que o recurso carece de impugnação específica, limitando-se a rediscutir matéria já decidida sem elemento novo. No mérito, sustenta que foi vítima de golpe em 12/01/2022, com contratação fraudulenta do empréstimo no 103139765 (R$ 18.900,00), gerando dívida superior a R$ 60.000,00 e indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes; afirma que a responsabilidade da recorrente é objetiva, pois a fraude constitui fortuito interno e risco do empreendimento, inexistindo as excludentes do art. 14, § 3o, do CDC, já que o consumidor não concorreu para o evento e competia ao banco comprovar a regularidade das operações e a inexistência de defeito, o que não ocorreu; os danos materiais estão cabalmente comprovados e a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo os valores fixados proporcionais e razoáveis.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o empréstimo no 103139765, contratado em 12/01/2022, foi regularmente celebrado pelo consumidor ou se decorreu de fraude praticada por terceiros, examinando-se a responsabilidade civil da instituição financeira à luz do CDC, da distinção entre fortuito interno e externo e das alegações de culpa exclusiva do consumidor; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, bem como para a manutenção ou revisão dos valores arbitrados, inclusive quanto à multa diária fixada para a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Nada a tratar quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, posto que não arguida nas razões do recurso.
8. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
9. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
10. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
11. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
12. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 75911474) que o recorrido informou ter sido vítima de estelionato em 12/01/2022, às 16h40. Segundo consta, enquanto estava em uma barbearia, recebeu ligação de indivíduo que se apresentou como integrante da “central de segurança” do Banco do Brasil, identificado como “Gustavo”, o qual mencionou supostas operações suspeitas — um empréstimo e uma transferência de R$ 50.000,00 — e afirmou haver dois dispositivos conectados ao aplicativo bancário do consumidor. O interlocutor orientou-o a dirigir-se a um caixa eletrônico para realizar o alegado “cancelamento” das operações, ocasião em que o recorrido acabou induzido a autorizar o empréstimo no 103139765, no valor de R$ 18.900,00 (conforme consta da petição inicial e demonstrativo de ID 75911479). Posteriormente, ao contatar o banco para verificar o resultado da contestação, foi informado de que a instituição não reconhecia a ligação e indeferira o pleito. Aproximadamente dois dias depois, manteve contato com seu gerente, por meio de mensagens de WhatsApp, relatando a fraude e recebendo orientação para abrir processo de contestação junto à instituição financeira. Ademais, em 31/01/2022, registrou Boletim de Ocorrência no 34958/2022/400010 perante a Polícia Civil e formalizou contestação administrativa junto ao banco, a qual foi posteriormente indeferida, apesar das informações apresentadas sobre a fraude. Consta do extrato bancário que a quantia contratada foi depositada e transferida logo em seguida (ID 75911488, página 92).
13. A sequência dos fatos revela dinâmica típica das fraudes conhecidas como “golpe da falsa central”, em que o estelionatário obtém a confiança do consumidor ao se passar por funcionário do banco e o induz a realizar operações em ambiente seguro sob o pretexto de solucionar movimentações suspeitas. O extrato bancário (ID 75911488, p. 92) demonstra que o valor do empréstimo foi creditado e, em seguida, imediatamente transferido da conta do autor por meio de lançamento identificado apenas como “transferência enviada”.
14. A operação, pela sua forma e pelo curto intervalo entre o crédito e o débito, apresentava elementos suficientes para acionamento de mecanismos de segurança, tais como bloqueio automático, exigência de validação adicional ou alerta ao correntista. A instituição financeira, entretanto, não demonstrou ter adotado medidas eficazes de monitoramento ou verificação reforçada, tampouco comprovou a regularidade dos procedimentos de autenticação, caracterizando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse sentido: "A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras." (REsp n. 2.220.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)
15. Nos termos da Súmula 479 do STJ, fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias integram os riscos inerentes à atividade financeira, sendo classificadas como fortuito interno, razão pela qual não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor. A ausência de comprovação de que o serviço prestado ofereceu a segurança esperada reforça o dever de indenizar.
16. Por outro lado, o comportamento do consumidor contribuiu para o resultado ao seguir instruções recebidas por telefone e realizar procedimentos sensíveis sem confirmação por canal oficial da instituição financeira. Tal conduta evidencia participação na cadeia causal e autoriza o reconhecimento de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, a ser considerada na modulação da extensão dos danos indenizáveis.
17. A culpa concorrente impacta diretamente a extensão da responsabilidade financeira, mas não altera o fato de que o valor de R$ 18.900,00 creditado em razão do empréstimo não integrou o patrimônio do consumidor, tendo sido imediatamente transferido a terceiros, conforme extrato juntado aos autos. O prejuízo material efetivamente comprovado pelo autor corresponde ao montante de R$ 7.003,83, valor reconhecidamente suportado em razão da fraude. Assim, nos termos da sentença e em observância ao art. 945 do Código Civil, impõe-se a divisão igualitária desse prejuízo, cabendo ao réu ressarcir R$ 3.501,92, quantia equivalente à metade do dano comprovado. Os danos morais permanecem devidos, pois a negativação indevida decorreu diretamente da falha na prestação do serviço.
18. O valor fixado a título de dano moral na sentença deve ser mantido. Ainda que reconhecida a culpa concorrente, o ato de inscrever o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito inexigível caracteriza violação a direito da personalidade. O montante de R$ 1.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a extensão do abalo, o caráter pedagógico da medida e a necessidade de evitar indenização excessiva em hipóteses em que há contribuição do consumidor para o resultado.
19. A sentença determinou a exclusão da negativação “sob pena de multa”, sem fixar desde logo o valor da penalidade. Trata-se de advertência compatível com a técnica das astreintes, permitindo eventual cominação futura em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC. Inexistindo multa previamente estabelecida, não há ponto específico a ser reduzido nesta fase recursal.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido. Preliminar afastada. E desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9099/95, art. 43; CDC, art. 14 e § 3o; CC, art. 945.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; REsp n. 2.220.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.